Tribunal: TJPA
Processo: 0803284-95.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803284-95.2023.8.14.0006

APELANTE: JOEL VITOR DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0803284-95.2023.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: JOEL VITOR DOS SANTOS RODRIGUES.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

__________________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. DOSIMETRIA. REFORMA NECESSÁRIA. PENA-BASE.
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. SÚMULA 241/STJ. CULPABILIDADE CORRETAMENTE VALORADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA. SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 129, § 13, c/c art. 71, caput, do CP), à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

2.

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição por ausência de materialidade, ante a não realização de exame de corpo de delito. Subsidiariamente, requer a desclassificação para vias de fato e a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base, o reconhecimento da confissão e a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em:
(i)
aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; e
(ii)
analisar a correção da dosimetria, verificando a ocorrência de
bis in idem
na primeira fase, a proporcionalidade do aumento da pena-base e a ausência de aplicação da atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Autoria e Materialidade:
A tese de absolvição não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos. No caso, o depoimento da vítima na fase policial, as declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência e constataram o hematoma em seu rosto, e as fotografias que instruíram o auto de prisão em flagrante formam um conjunto probatório coeso e suficiente para a condenação, suprindo a ausência do laudo pericial formal.

5.
Dosimetria – Reforma Necessária:
A dosimetria, contudo, merece reparos.
a) Pena-Base:
O juízo sentenciante exasperou a pena-base para 02 (dois) anos com base em duas circunstâncias:
culpabilidade
e
antecedentes
. A valoração dos antecedentes com base em condenação transitada em julgado que também configura a reincidência (aplicada na segunda fase) caracteriza
bis in idem
, vedado pela
Súmula 241 do STJ
. Este vetor deve ser neutralizado. Contudo, a valoração negativa da
culpabilidade
é hígida, pois o crime foi praticado na presença dos filhos menores, o que denota maior reprovabilidade. Remanescendo um único vetor negativo, o aumento da pena-base para o dobro do mínimo legal mostra-se desproporcional. Impõe-se a redução.
b) Segunda Fase:
A confissão qualificada do réu deve ser reconhecida como atenuante (Súmula 545/STJ) e compensada integralmente com a agravante da reincidência.
c) Terceira Fase:
Mantém-se o aumento de 1/6 pela continuidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
, para, mantida a condenação, redimensionar a pena do apelante para
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, mantido o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 3º, do CP e da Súmula 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, 'c'; 59; 65, III, 'd'; 71; 129, § 13. CPP, art. 158. Súmulas 241, 269 e 545 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 833351 SP 2023/0216299-0, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 10/06/2024; STJ - REsp: 2105555 GO 2023/0083149-0, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20/02/2024;
AgRg no AREsp: 2419600 DF 2023/0265861-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
JOEL VITOR DOS SANTOS RODRIGUES
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 13, c/c o art. 71, caput, ambos do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, alegando, em suma, ausência de materialidade pela não realização do exame de corpo de delito (art. 158, CPP). Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato e a reforma da dosimetria da pena (ID 15280902).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 15280905).

A Douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para redimensionar a pena aplicada (ID 15688081).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena. As teses foram devidamente apresentadas no apelo e serão analisadas.

2.1. Do Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas e da Desclassificação para Vias de Fato.

As teses defensivas de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação da conduta, são manifestamente improcedentes.

a) Da Materialidade e Autoria Delitiva – Suficiência Probatória

A defesa sustenta a absolvição por ausência de materialidade, fundada na não realização do exame de corpo de delito, conforme exige o art. 158 do CPP.

A tese, contudo, não se sustenta. A jurisprudência pátria é pacífica em mitigar a indispensabilidade do laudo pericial nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, conferindo especial relevância à palavra da vítima, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1.
O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como na análise dos autos, em que os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, aliados à declaração extrajudicial da vítima e às imagens fotográficas das lesões sofridas, comprovam, de forma contundente, a materialidade do crime.
(...) 3. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no AREsp: 2419600 DF 2023/0265861-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2023) – destaquei.

No caso concreto, a prova da materialidade e da autoria é robusta, sendo formada por um conjunto harmônico de elementos:

1.

Palavra da Vítima na Fase Inquisitorial:
A ofendida narrou com detalhes as agressões sofridas, afirmando que o apelante lhe desferiu um soco no rosto e apertou seus braços em um dia e, no dia seguinte, deu-lhe uma "cabeçada".

2.

Prova Testemunhal:
Os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência são cruciais, pois confirmam ter encontrado a vítima com um
hematoma visível no rosto
e o apelante em estado alterado. A prova oral, portanto, atesta a ocorrência da lesão.

3.

Prova Documental:
Foram juntadas aos autos fotografias da vítima lesionada (ID 15280712), que, somadas aos depoimentos, suprem a ausência do laudo pericial formal.

A posterior retratação da vítima em juízo, infelizmente comum em casos desta natureza, deve ser analisada com a devida cautela e não possui o condão de, por si só, invalidar o robusto acervo probatório produzido na fase inicial, quando os fatos ainda eram recentes.

Ademais, a alegação de nulidade da oitiva do filho menor é irrelevante para o desfecho, pois a condenação se ampara em outros elementos de prova autônomos e suficientes, conforme acima demonstrado.

Dessa forma, o acervo probatório é coeso e seguro, não havendo que se falar em insuficiência de provas. Rechaço, pois, o pleito absolutório.

b) Da Impossibilidade de Desclassificação para Vias de Fato

Igualmente improcedente é o pedido subsidiário de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41).

Tal infração penal, de caráter subsidiário, caracteriza-se por agressões que não deixam vestígios. Havendo prova testemunhal idônea da ocorrência de lesão (o hematoma constatado pelos policiais), resta inequivocamente caracterizada a ofensa à integridade corporal da vítima, amoldando-se a conduta ao tipo penal do art. 129 do Código Penal e afastando, por completo, a figura da contravenção.

2.2. Da Dosimetria da Pena

No que tange à dosimetria, assiste parcial razão à defesa. A sentença merece reparos.

a) Primeira Fase – Pena-Base:

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, o dobro do mínimo legal, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais: a
culpabilidade
e os
antecedentes criminais
.

A valoração dos
antecedentes
com base em condenação transitada em julgado que também configura a reincidência caracteriza flagrante
bis in idem
, vedado pela
Súmula 241 do STJ
. O juiz, inclusive, confirma o erro ao afirmar que deixa de aplicar a agravante na segunda fase por já tê-la considerado na primeira. Portanto, o vetor "antecedentes" deve ser neutralizado.

Contudo, a valoração negativa da
culpabilidade
mostra-se hígida e bem fundamentada, pois o magistrado destacou que "as condutas [foram] praticadas pelo réu na presença dos filhos menores". Tal fato, sem dúvida, extrapola a normalidade do tipo penal, demonstrando maior grau de censurabilidade e reprovabilidade da conduta, o que justifica a exasperação da pena-base.

Remanescendo, assim, uma única circunstância judicial desfavorável, o aumento da pena-base para o dobro do mínimo legal revela-se desproporcional. Dessa forma,
reduzo a pena-base para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, patamar que se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

b) Segunda Fase:

Na segunda fase, reconheço a presença da agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP), agora em seu momento processual correto.

Por outro lado, a sentença ignorou a
confissão
do apelante. Ainda que de forma qualificada (alegando que a lesão foi acidental), o réu admitiu a ocorrência do fato, e essa admissão foi utilizada para formar o convencimento do julgador. Incide, portanto, a
Súmula 545 do STJ
, sendo de rigor o reconhecimento da atenuante.

Presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, promovo a
compensação integral
entre elas, mantendo a pena provisória em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

c) Terceira Fase e Recálculo Final:

A defesa pleiteia o afastamento da continuidade delitiva, ao argumento de que não foi provada. A tese não prospera. As provas indicam duas agressões distintas em dias seguidos, em contexto fático idêntico, o que caracteriza plenamente o instituto previsto no art. 71 do CP.

Assim, mantenho a causa de aumento na fração de 1/6 (um sexto)
, aplicada corretamente na sentença para a hipótese de duas infrações. Aplicando o aumento de 1/6 sobre a pena provisória de 14 (catorze) meses, acrescento 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, o que resulta na pena definitiva de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

d) Regime de Cumprimento:

Apesar da redução da pena, o apelante é reincidente e possui uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade). Assim, o regime inicial
semiaberto
deve ser mantido, em estrita observância ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e na
Súmula 269 do STJ
.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para, mantida a condenação de
JOEL VITOR DOS SANTOS RODRIGUES
, reformar a dosimetria da pena, fixando-a em definitivo em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, mantendo o regime inicial
semiaberto
e as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 21/10/2025